Tribunal: TJMT
Processo: 1028846-21.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028846-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILSON PEDROSO PENHA DA SILVA - CPF: 012.212.521-51 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte requerida não comprovou o recebimento do cartão pela autora muito menos seu desbloqueio para utilização, sendo os extratos lançados nos autos prova unilateral. Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais à parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Nilson Pedroso Penha da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente o pedido contraposto formulado, bem assim condenando a parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte recorrente em suas razões que atuou conforme direito constitucional a ele garantido (CRFB, art. 5º, inciso XXXV), o que afastaria a caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé.

3.

Sustenta ainda a ocorrência de dano moral, porquanto não solicitou o cartão de crédito que origina a inscrição, bem assim não o recebeu em seu endereço; pede ao final o provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, que seja declarada a inexistência do débito indicado na inicial e a condenação da recorrida por danos morais.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Importa registrar no caso em exame que a inversão do ônus da prova é media impositiva, quer pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII), quer pela natureza da alegação vertida na inicial (inexistência de relação jurídica).

6.

Logo, nesse sentido constata-se que a parte reclamada logrou de modo inquestionável desincumbir-se do ônus probatório a ela dirigido.

7.

Infere-se do conjunto probatório produzido que a havia a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo certo que a utilização do cartão de crédito mostrou-se suficientemente demonstrado.

8.

Demais disso, não se vislumbra a ocorrência de hipótese caracterizadora de fraude, aliás, de modo inverso, a realização de pagamentos que foram verificados ainda que de modo não contínuo e parciais é suficiente para afastar eventual alegação da ocorrência de fraude, porquanto não se mostra lógico que suposto fraudador venha a realizar pagamentos em favor daquele que seria uma das vítimas da fraude – o consumidor.

9.

Nesse sentido, tem-se que diante do acervo probatório produzido nos autos não se avizinha qualquer adminículo de dúvida acerca não só da existência da relação jurídica, como também do débito dela advindo.

10.

De ver-se que a conduta da parte recorrida/reclamada não se amolda, sob qualquer prisma, como ato ilícito, o que afasta a caracterização do aventado dano moral.

11.

Conclui-se, pois, frise-se, diante do conjunto probatório, que a conduta da parte recorrida/reclamada e mostra documentalmente embasada e, de conseguinte, legítima.

12.

Do mesmo modo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que reconhece a caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto a conduta da parte recorrente/reclamante amolda-se à norma legal (CPC, art. 80, inciso II), de sorte que a sua condenação é medida cogente.

13.

O mesmo se caracteriza acerca do pedido contraposto, eis que a prova dos autos não expõe qualquer dúvida a seu respeito, sendo a condenação consequência do que comprovado nos autos.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024